Tribunal: TJSP
Processo: 2284943-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular – Licitação para exploração, por particulares, do serviço de estacionamento rotativo em vias e logradouros – Pretensão de suspender liminarmente o certame – Alegação de que o processo licitatório traria prejuízo ao erário – Dano não comprovado de plano – Risco de dano inverso – Matéria já analisada pela Presidência desta Corte, além de ter sido submetida à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular – Licitação para exploração, por particulares, do serviço de estacionamento rotativo em vias e logradouros – Pretensão de suspender liminarmente o certame – Alegação de que o processo licitatório traria prejuízo ao erário – Dano não comprovado de plano – Risco de dano inverso – Matéria já analisada pela Presidência desta Corte, além de ter sido submetida à análise do TCM/SP – Impossibilidade de obstar a licitação em sede de cognição sumária – Recurso improvido – Decisão mantida.